Tribunal: TJES
Processo: 0000806-33.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000806-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO ROBERTO SOYKA e outros

APELADO: VERA LUCIA VIEIRA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM SEDE DEFENSIVA. COMODATO VERBAL. INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ALUGUÉIS RETROATIVOS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Angelo Roberto Soyka e Suzana Costa Calliari Soyka contra sentença proferida na 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente ação de imissão na posse ajuizada por Vera Lucia Vieira Oliveira Soyka e Danielly Vieira Soyka Marques, determinando a posse das autoras sobre o imóvel litigioso, condenando os réus ao pagamento de aluguéis retroativos desde abril de 2019 e rejeitando eventual compensação por benfeitorias. Os apelantes sustentam, em preliminar, a ilegitimidade ativa da primeira autora, e, no mérito, alegam usucapião e, subsidiariamente, requerem o afastamento da condenação ao pagamento de aluguéis e o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da autora em razão de alegada separação de fato; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião em sede de defesa; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de aluguéis retroativos; e (iv) avaliar a possibilidade de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade ativa da autora é rejeitada, pois os documentos constantes dos autos (certidões de casamento e óbito) comprovam que era casada em regime de comunhão parcial de bens com o falecido proprietário, e a partilha do imóvel em inventário extrajudicial reconhece seu direito como meeira.

A usucapião não pode ser reconhecida, pois os apelantes não comprovaram posse com animus domini; ao contrário, restou evidenciado nos autos que a ocupação do imóvel decorreu de comodato verbal com o falecido proprietário, inexistindo animus de dono.

A mera tolerância do proprietário caracteriza detenção e não posse ad usucapionem, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil e precedentes jurisprudenciais citados.

A ausência de prova escrita de doação afasta a alegação de transmissão de domínio por liberalidade, conforme exigência do art. 541 do Código Civil.

Quanto à indenização por benfeitorias, não houve reconvenção própria, tampouco prova da existência das benfeitorias, sua natureza ou consentimento do proprietário, nos termos do art. 584 do Código Civil.

É devida a condenação ao pagamento de aluguéis retroativos, considerando que os ocupantes permaneceram no imóvel após a notificação extrajudicial para a desocupação (constituição em mora), nos termos do artigo 582, do Código Civil, e a tese de usucapião foi corretamente afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cônjuge sobrevivente que consta como meeira na partilha extrajudicial possui legitimidade ativa para propor ação de imissão de posse.

Não configura posse com animus domini a ocupação de imóvel decorrente de mera tolerância do proprietário, caracterizando-se como comodato verbal.

A usucapião não pode ser reconhecida sem a demonstração inequívoca de posse mansa, pacífica, contínua e com intenção de dono.

O comodatário não tem direito à indenização por benfeitorias realizadas em benefício próprio, sem prova de consentimento do comodante.

É devida a condenação ao pagamento de aluguéis retroativos quando os ocupantes permanecem no imóvel após a notificação extrajudicial, nos termos do artigo 582, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000806-33.2020.8.08.0035

APELANTE(S):

ANGELO ROBERTO SOYKA E SUZANA COSTA CALLIARI SOYKA

APELADOS:

VERA LUCIA VIEIRA OLIVEIRA SOYKA E DANIELLY VIEIRA SOYKA MARQUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por por
ANGELO ROBERTO SOYKA E SUZANA COSTA CALLIARI SOYKA
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível de Vila Velha/ES na ação de imissão de posse ajuizada por VERA LUCIA VIEIRA OLIVEIRA SOYKA E DANIELLY VIEIRA SOYKA MARQUES em seu desfavor, que julgou procedente o pedido autoral para imitir as autoras na posse do imóvel objeto da lide, condenando os réus ao pagamento de aluguéis retroativos no valor de R$ 700,00 mensais desde abril de 2019, até a efetiva desocupação do bem.

Em suas razões recursais (Id 13136084), a parte apelante suscita, preliminarmente, a carência de ação da primeira autora, por ausência de legitimidade ativa, em razão da separação de fato anterior à aquisição do imóvel litigioso.

No mérito, sustenta ter exercido posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por mais de 10 anos no imóvel, circunstância que preencheria os requisitos para reconhecimento da usucapião, tanto em sua modalidade especial urbana quanto extraordinária.

Defende que o juízo a quo desconsiderou as provas testemunhais e documentais produzidas, presumindo relação de comodato não comprovada.

Alega que o reconhecimento da prescrição aquisitiva deveria afastar a condenação ao pagamento de aluguéis, sob pena de enriquecimento sem causa das autoras, além de pleitear o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas e eventual nulidade da alienação feita pela primeira autora a terceiros.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da usucapião e improcedência dos pedidos iniciais, inclusive com inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requerem o afastamento da condenação ao pagamento de aluguéis retroativos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Suscitou a parte apelante a ilegitimidade ativa da autora VERA
LUCIA VIEIRA OLIVEIRA SOYKA, sob o argumento de que estaria separada de fato do
de cujus
Sr. Jayr Soyka Junior quanto do óbito, de modo que não seria nem herdeira nem meeira.

Sem delongas,
rejeito
a preliminar ventilada, uma vez que tanto na certidão de óbito quanto na certidão de casamento juntadas às fls. 30/31 dos autos constam a informação de que o
de cujus,
na data do óbito era casado com a autora em regime de comunhão parcial de bens, bem como que o imóvel objeto da lide restou partilhado no inventário extrajudicial (Escritura Pública juntada às fls. 38/43) como direito da viúva meeira.

MÉRITO

Pois bem,
a irresignação recursal cinge-se na configuração dos requisitos para o reconhecimento da usucapião do imóvel objeto da ação de imissão na posse, e subsidiariamente no afastamento da condenação ao pagamento de aluguéis.

Examinando detidamente os
elementos probatórios produzidos nos autos,
concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

Em primeiro lugar, importa consignar que a ação de imissão de posse é demanda petitória e visa garantir a posse àquele que já possui o domínio do bem, pressupondo
a prova da propriedade do autor sobre o imóvel
, a
individualização da coisa
e a
demonstração da injustiça da posse
exercida pelo réu.

Por sua vez, em relação à forma de aquisição originária da propriedade arguida em sede de defesa,
é cediço que aquele que almeja a aquisição da propriedade por usucapião deve comprovar que exercia a posse
ad usucapionem
, ou seja, posse mansa e pacífica, contínua e duradoura (em regra) por determinado lapso temporal, justa, de boa-fé e com justo título (em regra), e, por fim, com a intenção de tornar-se dono (
animus domini
).

Fixado isso, no caso em exame, conforme fixado na r. sentença recorrida, a parte requerida, ora apelante, não provou o exercício da posse com
animus domini
sobre o imóvel usucapiendo, haja vista que o acervo probatório evidencia a relação de comodato verbal entre os apelantes e o proprietário, pois o falecido apenas permitia que o seu irmão e cunhada residissem no imóvel, sem qualquer contraprestação pecuniária, caracterizando o empréstimo gratuito de coisa infungível.

Nesse sentido, o Código Civil é claro no sentido de que não induzem posse os atos de mera detenção ou tolerância (art. 1.208, CC), não sendo possível se entender pela posse
ad usucapionem
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – COMODATO VERBAL – MERA PERMISSÃO DE USO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, é despiciendo que o autor possua justo título e boa-fé para a caracterização da usucapião extraordinária, bastando que exerça posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição por mais de 15 (quinze) anos, ou por mais de 10 (dez) anos, se no imóvel exercer atividade produtiva ou residir de maneira habitual. Nesta seara, a posse com animus domini é aquela exercida com intenção de dono, de ter a coisa como sua, que afasta o reconhecimento da propriedade de terceiro sobre o bem. 2. No caso, ainda que a apelante tenha residido no imóvel desde o ano de 2001, as provas carreadas aos autos demonstram que não tinha animus domini. Isto porque consta da sentença proferida na ação de manutenção de posse indicada, que a antiga proprietária autorizou que a autora/apelante morasse no imóvel de sua propriedade, tratando-se de hipótese de comodato verbal. 3. Portanto, há que se concluir que a apelante adentrou no imóvel usucapiendo por mera permissão do proprietário, o que é um obstáculo ao exercício de posse qualificada para fins de usucapião, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5001219-35.2022.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julgado em 27/11/2023)

Não bastasse isso, ao contrário do defendido pela Apelante, não foi produzida nenhuma prova sobre a alegada aquisição do imóvel por
doação,
devendo ser salientado que a teor do que disposto no artigo 541,
caput
, do Código Civil, a doação exige a celebração por
escrito
, seja por escritura pública ou instrumento particular.

Sendo assim, do exame das provas colacionadas e produzidas nos autos, não se pode concluir que a parte apelante exerceu, sem oposição nem interrupção, posse com
animus domini
sobre o imóvel usucapiendo, já que a sua utilização decorreu por mera autorização do proprietário, devendo a sentença ser mantida incólume nesse ponto.

No tocante ao pleito de compensação pelas benfeitorias, além de não ter sido veiculado por meio da via processual correta (
reconvenção
), considerando a ocupação do imóvel como espécie de comodato verbal, aplica-se a previsão do artigo 584, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 584.
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

Portanto, os comodatários não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação.

Nesse sentido, deve a parte comprovar: (i) a existência das benfeitorias e a sua classificação; (ii) que as alegadas benfeitorias estariam desvinculadas do regular uso e gozo do bem e (iii) que haja consentimento do comodante. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMODATO. INDENIZAÇÃO DAS ALEGADAS BENFEITORIAS. REJEIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. A indenização por benfeitorias em favor do comodatário apenas poderia ser excepcionalmente deferida caso demonstrada a realização de benfeitorias necessárias e extraordinárias, desvinculadas do regular uso e gozo da coisa, por força do disposto no art. 584 do CC
. Precedentes do e. TJES. 2.
Excepcionalmente, Tratando-se de comodato, conquanto o artigo 584 do Código Civil preveja expressamente a exoneração do dever de indenizar, adverte Nelson Nery Junior que caso o comodante consinta nas despesas realizadas pelo comodatário, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, urgentes ou não, devem ser indenizadas porque realizadas de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito do comodante
. (TJES, Classe: Apelação, 049150028253, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018) 3. Não há comprovação dos gastos que os recorrentes afirmam haver dispendido para a reforma do imóvel. 4. Não cuidaram os recorrentes de comprovar a excepcionalidade das supostas benfeitorias e tampouco a autorização dos proprietários do imóvel, medidas essenciais para demonstrar sua boa-fé e garantir o excepcional acolhimento da pretensão autoral, com a mitigação da regra inserta no art. 584 do CC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APL 0000957-90.2011.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019)

Desta feita, examinando detidamente os autos, constato que inexistem provas da realização das benfeitorias acessões por parte dos apelantes, tampouco do pagamento de todo o financiamento do imóvel (em nome do falecido), eis que os comprovantes de pagamento dos boletos não indicam o nome dos requeridos, bem como da prova oral produzida não é possível depreender que os mesmos efetivaram a construção de quaisquer benfeitorias.

E mesmo que tivesse comprovação da realização das benfeitorias, não há também prova do eventual consentimento do comodante (proprietário falecido).

Logo, o acervo probatório contido nos autos
não
embasa a pretensão de compensação/indenização por benfeitorias.

Por fim, relativamente ao afastamento do pagamento de aluguéis pelo uso do imóvel no período posterior à notificação extrajudicial, melhor sorte não assiste à parte apelante, considerando que a partir de tal data houve a constituição em mora dos comodatários, incidindo a previsão do artigo 582, do Código Civil que determina o pagamento de aluguel da coisa até a sua restituição ao comodante.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste E. TJES:

[...] 3. Por se tratar de um empréstimo gratuito por tempo indeterminado, o pedido de fixação de aluguéis pelo tempo de ocupação do imóvel se revela incompatível com a própria natureza do negócio jurídico, que se deu por tempo indeterminado, isto é, até ulterior solicitação de desocupação, o que não foi comprovado nos autos. [...] não há como se reputar vigente o comodato,
que, estando extinto, passa a tornar cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0003211-74.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Des. Relator Telêmaco Antunes de Abreu Filho; julg. 26/07/2023).

Desse modo, o pagamento do aluguel decorre da lei, diante da constituição em mora pela notificação (artigo 397, parágrafo único, Código Civil) e a ausência de devolução do imóvel.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), conforme artigo 85, §11, do CPC, mantida a
suspensão da exigibilidade
, diante do deferimento da gratuidade de justiça (artigo 95, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), conforme artigo 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade de justiça (artigo 95, §3º, CPC).